Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DAS EXECUÇÕES NÃO PODERIA TER RECONHECIDO A REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS PENAS EM EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. EFEITOS IRRADIADOS SOBRE TODAS AS PENAS EXECUTADAS. REQUISITO OBJETIVO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante entende que a reincidência é circunstância pessoal, que deve ser reconhecida pelo Juízo das Execuções ainda quando não seja proclamada na sentença condenatória. Assim, unificadas as sanções, os efeitos decorrentes da reincidência incidem sobre todas as outras sanções em execução, inclusive para fins de cálculo do requisito objetivo para o benefício do livramento condicional.
2. In casu, comprovado nos autos que o agravante possuía uma condenação transitada em julgado quando cometeu o segundo delito, verifica-se o acerto da decisão recorrida que reconheceu que o sentenciado é reincidente, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.
3. Considerando que o recorrente é reincidente em crime doloso e que ainda não cumpriu o requisito objetivo previsto no artigo 83, inciso II, do Código Penal, inviável acolher o pleito defensivo de concessão de livramento condicional.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que negou o livramento condicional ao agravante.